Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-07.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000296-07.2022.8.11.9005
Parte impetrante: JOALINA LOJOR DA COSTA
Litisconsorte passivo necessário:: ITAU UNIBANCO S.A.
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1032721-67.2021.8.11.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de concessão de benefício da Justiça Gratuita, desprovido de razoável prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais.
Com efeito, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a parte impetrante se identifica com o estado civil de casada, porém, para afirmar a sua insuficiência financeira para o custeio das despesas recursais, apresentada, unicamente, documentos referente à sua receita econômica, sem ilustrar eventual renda do cônjuge, dificultando assim, a aferição da carência quanto ao pagamento das custas recursais.
Esses fatos sinalizam a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator